Tribunal: TJDFT
Processo: 0713245-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713245-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL DE SOUZA contra o pronunciamento judicial de ID 119802311 (de origem), proferido em cumprimento individual de sentença proposto em face do BANCO DO BRASIL S.A., que determinou a apresentação de emenda à petição inicial. Foi determinada a comprovação da hipossuficiência econômica da parte agravante. Contudo, o agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 35436135). A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que o agravante apresente qualquer documento comprobatório de sua condição econômica, não se justifica a concessão da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 20 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora